Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
2. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.